Tribunal: CARF
Processo: 11080.732839/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732839/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.924 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
CIRCULO S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/07/2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DECADÊNCIA
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732839/2017-31
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.924 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732839/2017-31

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Florianópolis (SC). Ao final, farei as complementações necessárias.

Trata-se de impugnação interposta pelo contribuinte acima identificado contra a
Notificação de Lançamento eletrônica de multa isolada no montante de R$ 52.980,23,
em decorrência de declaração de compensação não homologada no âmbito do processo
administrativo de crédito no 13971-902451/2013-71 (fls. 2 e 3).

Consta na Notificação de Lançamento que de acordo com o Despacho Decisório
emitido nos autos do processo de crédito no 13971-902451/2013-71 não houve
homologação
da
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
09514.60754.110712.1.3.03-1337, no valor principal de R$ 105.960,46, referente ao
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2011.
Em face da não homologação dos débitos compensados, incidiu a multa isolada do § 17
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores, que prevê a aplicação da
penalidade no percentual de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada.
Apresentou manifestação de inconformidade em face do Despacho Decisório nos autos
do processo de crédito no 13971-902451/2013-71, em agosto de 2013, comprovando a
existência do crédito decorrente de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2011
que pretendeu compensar mediante o PER/DCOMP no 09514.60754.110712.1.3.03-
1337;  O direito de a autoridade fiscal exigir a multa isolada também já estaria decaído,
tendo em vista o transcurso do prazo de 5 anos previsto no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430,
de 1996;  A não
-homologação da compensação mediante o PER/DCOMP se deu
exclusivamente em razão de informação equivocada prestada na DIPJ pela contribuinte,
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.924 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732839/2017-31

mas que teria corrigido tais dados na DIPJ retificadora apresentada após a emissão do
Despacho Decisório;  No processo administrativo deve preva
lecer a verdade material. O mero erro não
pode prevalecer sobre a efetiva existência do crédito em favor da contribuinte, sendo
que o Fisco poderia ter analisado os documentos colocados à sua disposição a fim de
verificar a legitimidade da compensação realizada;  Haveria ilegitimidade da multa de 50% introd
 Haveria antiju
§ 17, da Lei no 9.430, de 1996;  Diante do exposto, requer seja julgada pro
cedente a impugnação a fim de que seja
cancelada a multa lançada;  Protesta pela juntada posterior de quaisquer outros document
necessários ou úteis ao deslinde da questão.

Em 25 de janeiro de 2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis (SC) negou provimento à impugnação, por entender que o débito
não havia decaído tendo vista a aplicação do artigo 173 do CTN. Quanto ao mérito rejeitou as
alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade das multas aplicadas, por ausência de
competência.
Cientificada (fls. 142), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
145/141 no qual reitera as alegações suscitadas quando da impugnação.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINAR – DECADÊNCIA.

De acordo com a decisão recorrida, não teria ocorrido a decadência para o
lançamento da multa isolada, tendo em vista que o prazo de 5 anos previsto no artigo 74. §5o da
Lei no 9.430/96 seria aplicável unicamente para a homologação da compensação, devendo o
prazo de lançamento da multa isolada ser analisado com base no artigo 173 do CTN.
A Recorrente alega que o prazo para a homologação das compensações declaradas
pelos Contribuintes se estende às obrigações, principais ou acessórias, decorrentes desses
pedidos. Em outras palavras, a penalização efetivada com base de despacho decisório não
homologatório deve observar, de igual maneira, o prazo quinquenal para a homologação das
PER/DCOMP que lhe deu lastro, cujo termo “a quo” se dá na data da entrega da declaração.
Improcedente a alegação da Recorrente. O CARF tem jurisprudência consolidada
no sentido de que a contagem do prazo decadencial relativo às obrigações acessórias é contado
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.924 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732839/2017-31

tomando por base o artigo 173 do CTN. É o que se verifica pelo teor da súmula CARF no 148,
abaixo transcrita:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou no sentido de que às
multas por descumprimento de obrigações acessórias aplica-se o prazo previsto no artigo 173 do
CTN. É o que se verifica pela ementa do Recurso Especial no 1528524/PE abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. ART. 80 DA LEI No 4.502/64. PRAZO DECADENCIAL DO ART.
173, I, DO CTN. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. IPI. SAÍDA DO PRODUTO
DO ESTABELECIMENTO COM SUSPENSÃO DO TRIBUTO. DECLARAÇÃO
EMITIDA PELO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO
VENDEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 29 DA LEI No 10.637/02.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de responsabilizar o vendedor pela utilização
indevida do regime de suspensão do IPI, quando a empresa adquirente, embora
apresente a declaração legalmente exigida de que faz jus ao benefício (art. 29, § 7o, II,
da Lei no 10.637), não preenche os requisitos legais para tanto.
2. Ausência de ofensa ao art. 535 do CPC, tendo em vista que o acórdão recorrido
enfrentou a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, havendo manifestação expressa quanto aos motivos pelos quais não se
reconheceu a decadência do lançamento efetuado na hipótese. Não há que se falar,
portanto, em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura
quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento
sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.
3. O presente recurso não discute crédito tributário de IPI, cujo pagamento antecipado
atrairia a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, para fins de contagem do prazo
decadencial para lançamento de eventual diferença recolhida a menor. Ao contrário,
depreende-se dos autos que sequer houve pagamento de IPI na hipótese, tendo em vista
que as notas fiscais objeto da autuação cuidam de mercadorias remetidas com suspensão
do tributo, na forma do art. 29 da Lei no 10.637/02, e, também, porque o acórdão
recorrido afirmou que ao final da reconstituição da escrita fiscal do IPI, com a adição
dos débitos apurados pelas saídas com suspensão do imposto, tida por indevida, não
surgiram saldos devedores a cobrar por conta de os saldos credores superarem os
valores dos débitos escriturados e apurados.
4. O crédito tributário objeto do presente feito se refere à multa aplicada com base
no art. 80 da Lei no 4.502/64, por falta de lançamento do valor do IPI na respectiva
nota fiscal, tratando-se, portanto, de obrigação acessória, cuja constituição se
sujeita ao lançamento de ofício previsto no art. 149 do CTN e atrai a regra do art.
173, I, do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial.
5. Os fatos geradores da obrigação acessória ocorreram no período de abril a setembro
de 2004 e o prazo decadencial para o lançamento de ofício do respectivo crédito teve
inicio em 1o de janeiro de 2005, de forma que o lançamento ocorrido em outubro de
2009 não foi atingido pela decadência, haja vista ter sido efetivado antes do decurso do
prazo quinquenal de que trata o art. 173, caput, e inciso I, do CTN. (REsp 1528524/PE,
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.924 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732839/2017-31

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/08/2015, DJe 28/08/2015)
Em face do exposto, rejeito a alegação de decadência.

2) MÉRITO
2.1) DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS UTILIZADOS PELA RECORRENTE NA
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA QUE ENSEJOU O LANÇAMENTO DA MULTA

A decisão recorrida consigna que a Recorrente desistiu da Manifestação de
Inconformidade apresentada nos autos do Processo Administrativo n.o 13971-902451/2013-71,
para inclusão dos respectivos débitos em parcelamento instituído pela Lei n.o 12.996, havendo,
então, manutenção da decisão que não homologou a compensação efetivada.
A Recorrente, no entanto, alega que “independentemente da desistência da
discussão no referido processo, é de fácil verificação que a não homologação do PER/DCOMP
n.o 09514.60754.110712.1.3.03-1337 se deu, única e exclusivamente, em razão de informação
equivocada prestada em DIPJ pela Recorrente, devendo prevalecer, nesse caso, a verdade
material. O pagamento não pode ser entendido no presente processo como reconhecimento da
ilegitimidade do crédito utilizado na DCOMP, até porque os efeitos da inclusão do débito no
parcelamento objeto da Lei n.o 12.996 estão restritos aquele processo administrativo.”
Incorretas as alegações da Recorrente. Os questionamentos quanto à legitimidade
dos créditos utilizados na compensação não homologada deveria ter sido feito no âmbito do
processo no 13971-902451/2013-71.
Sendo assim, como bem observado pela decisão recorrida, “em que pesem os
argumentos do contribuinte, verificou-se que ele solicitou a desistência da manifestação de
inconformidade apresentada no processo no 13971-902451/2013-71 para inclusão dos
respectivos débitos (CSLL - Cód. 2484, período de apuração 06/2012, de R$ 100.650,72; e
COFINS - Cód. 5856, período de apuração 06/2012, de R$ 5.309,74) em parcelamento instituído
pela Lei no 12.996, de 2014 (fls. 23 a 25 do processo no 13971-902645/2013-76 e Anexo I)”.
Em face da renúncia do recurso interposto no processo no 13971-902451/2013-71
houve manutenção da decisão proferida pela autoridade a quo que não homologou a
compensação declarada.
2.2)
DA ILEGITIMIDADE DA MULTA DE 50%

Por fim, alega a Recorrente a ilegitimidade e inconstitucionalidade da aplicação
da multa de 50% prevista no artigo 74, § 17o aos contribuinte de boa fé.
Neste ponto, entendo que não compete as esse conselho o conhecimento e análise
das referidas alegações, tendo em vista o disposto na Súmula CARF no 2 abaixo transcrita:

Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.924 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732839/2017-31

3) CONCLUSÃO

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital